Tribunal: TJES
Processo: 5003776-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER DOS SANTOS VERISSIMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de preso em flagrante e denunciado pela prática de lesão corporal contra mulher e descendente, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica (arts. 129, §§ 9º e 13, 147, § 1º, e 163, caput, c/c art. 69 do CP e Lei 11.340/06), contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, apesar de manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público viola o sistema acusatório; (ii) estabelecer se tal circunstância configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O sistema acusatório impede a decretação ou conversão da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, exigindo provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante, nos termos do art. 311 do CPP.
2.
A ausência de requerimento expresso do Ministério Público na audiência de custódia invalida a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ainda que presentes elementos de gravidade concreta do fato.
3.
A gravidade abstrata dos delitos e o contexto de violência doméstica não suprem a exigência legal de provocação, tampouco autorizam presunção automática dos requisitos do art. 312 do CPP.

4.
A inexistência de posterior manifestação ministerial pela manutenção da prisão impede a convalidação do vício originário.

5.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público viola o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal.
6.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente para resguardar a integridade da vítima e assegurar a persecução penal.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §§ 9º e 13, 147, § 1º, 163, caput, e 69; CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003776-16.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROGER DOS SANTOS VERISSIMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

V
O T
O

-
SEGREDO DE JUSTIÇA -

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGER DOS SANTOS VERÍSSIMO
,
preso e denunciado pela suposta prática de
le
são corporal contra mulher e
contra
descendente, ameaça contra mulher e dano
, n
a forma da Lei 11.340/06
(art. 129, § 13; 129, § 9º; 147, § 1º e 163,
caput
, na forma do 69, todos do CP, c/c Lei 11.340/06), em face de ato da
JU
ÍZA
DE DIREITO
EM ATUAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
apontada como autoridade coatora, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega o impetrante, em síntese, que houve violação ao sistema acusatório e que estão ausentes os requisitos da preventiva.

Destaca que a Súmula 676 do STJ consolidou o entendimento de que o Juiz não pode, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, pleitos reiterados do mérito
(Id. 18504066).

Sobre os fatos,
consta da denúncia que, na noite de
28/2/2026,
na rua Atalaia, bairro São Marcos I, município de Serra/ES, o ora recorrente, em contexto de violência doméstica e familiar, iniciou discussão exaltada com a companheira, BSMV, passando a quebrar objetos e eletrodomésticos que guarneciam a residência.

Durante a discussão, o filho do casal, de 11 anos, foi agredido pelo réu, que arremessou sua cabeça contra a parede, causando-lhe lesão corporal.

Ao tentar intervir para cessar as agressões ao filho, a mulher foi agredida pelo recorrente com socos e empurrões.

No mesmo contexto, o denunciado proferiu ameaças verbais à esposa, dizendo que queria que ela e seus filhos morressem e passassem dificuldades, conduta que gerou fundado temor na vítima por sua integridade física e pela das crianças.

Em razão de tais fatos, a mulher acionou as autoridades policiais e requereu medidas protetivas de urgência.

A Magistrada, quando da audiência de custódia
(
2/
3
/202
6
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a integridade física da vítima e interromper o ciclo de violência (Id. 18504070).

Em consulta ao PJe de 1º Grau, verifiquei que a instrução já foi iniciada, e o feito aguarda a realização de audiência, agendado para
1
1/5/2026
.

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

N
o tocante à alegação de
violação
ao sistema acusatório,
consta que na audiência de custódia o órgão ministerial se manifestou pela substituição da prisão por cautelares diversas, mas a Magistrada optou por decretar a segregação cautelar.

Contudo, segundo orientação firmada no STJ, a

conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se, e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente.

Isso porque não se pode presumir - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do CPP, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente
1
.

Assim, a conclusão que se impõe é a de que a decretação da prisão preventiva do paciente, sem requerimento do Ministério Público, como na hipótese, contraria o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal, sanável pela presente via.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) Recurso ordinário provido. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do agravante e determinar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público contraria o sistema acusatório. 2. A manutenção de prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público configura constrangimento ilegal". (...)” (STJ. AgRg no RHC 207460/BA, 2024/0429545-6, Relator.: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 13/5/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN: 26/6/2025).

Destaco, por fim, que não houve posterior manifestação do Ministério Público em atuação no 1º Grau pela segregação cautelar do paciente, ato que poderia suprir o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, e afastar a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP
2
.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONCED
O
A ORDEM,
para revogar a prisão preventiva de
ROGER DOS SANTOS VERÍSSIMO
,
decretada nos autos da ação penal nº
5007366-51.2026.8.08.0048
,
mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:

(i.)
uso de tornozeleira eletrônica, se disponível;
(ii.)
comparecimento a todos os atos do processo;
(iii.)
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
(iv.)
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e
(v.)
proibição de manter contato com as vítimas, seus familiares e testemunhas.

Expeça-se alvará de soltura

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

É como voto.

1
STJ. RHC n. 131.263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021.

2
STJ. AgRg no HC n. 708.676/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 25/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)